Tribunal: TJES
Processo: 5018004-64.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018004-64.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CASTELO LOCACOES LTDA

AGRAVADO: LUCAS GONCALVES CAMPOS DOS SANTOS

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. REVOGAÇÃO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA APÓS PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo de primeiro grau que revogou decisão interlocutória anterior, a qual havia deferido o chamamento ao processo da empresa B.M. Transportes EIRELI. A agravante sustenta que a decisão revogada tornou-se estável por ausência de recurso, estando acobertada pela preclusão, o que inviabilizaria sua rediscussão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em determinar se o juízo de primeiro grau pode revogar decisão interlocutória que deferiu o chamamento ao processo, após estabilização decorrente da preclusão, diante da ausência de recurso pelas partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A estabilidade das decisões interlocutórias não impugnadas no momento oportuno é assegurada pelo instituto da preclusão, conforme previsto nos arts. 505 e 507 do CPC, impedindo sua rediscussão no curso do processo.

A revogação de decisão interlocutória preclusa somente é admissível nas hipóteses expressas em lei, como nas relações jurídicas de trato continuado com alteração superveniente de fato ou de direito, o que não se verifica no caso concreto.

A decisão que deferiu o chamamento ao processo foi proferida com cognição plena sobre a matéria e não sofreu impugnação por nenhuma das partes, tornando-se, portanto, estável e imutável nos termos do devido processo legal.

A revogação ex officio de decisão preclusa ofende o princípio da segurança jurídica e subverte a lógica do sistema processual vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A decisão interlocutória que defere o chamamento ao processo e não é impugnada pelas partes torna-se estável por força da preclusão.

A revogação de decisão interlocutória preclusa somente é admissível nas hipóteses expressamente previstas em lei, não se admitindo sua rediscussão ex officio pelo juízo.

A preservação da estabilidade das decisões interlocutórias é condição indispensável para a segurança jurídica e o respeito à ordem processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 502, 505 e 507.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5018004-64.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: CASTELO LOCAÇÕES LTDA.

AGRAVADO: LUCAS GONÇALVES CAMPOS DOS SANTOS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

A controvérsia submetida à apreciação desta egrégia Corte cinge-se à análise da possibilidade de revogação, pelo juízo de primeira instância, de decisão interlocutória que deferiu o chamamento ao processo, após a estabilização de tal pronunciamento pela ausência de recurso e consequente preclusão.

Nas razões do recurso a agravante sustentou, em síntese, que “a decisão de id nº 27866160 que deferiu o chamamento ao processo da empresa B.M TRANSPORTES EIRELI e determinou a sua citação não sofreu recurso de qualquer das partes, tendo se tornado perfeita e acabada (ato jurídico perfeito), fazendo coisa julgada material” razão pela qual “não poderia o Juízo a quo revogar uma decisão anteriormente proferida, sob a qual já havia se operado a preclusão e a coisa julgada, para fins de excluir do polo passivo da demanda a empresa B.M TRANSPORTES EIRELI”.

É cediço que a estabilidade das decisões judiciais é um pilar do sistema processual, garantindo segurança jurídica e a efetividade da jurisdição.

No âmbito do Código de Processo Civil, a imutabilidade das decisões é tratada por diversos dispositivos. O artigo 502 do CPC estabelece que "denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso". Embora a decisão que deferiu o chamamento ao processo seja interlocutória e não uma decisão de mérito final, a imutabilidade a que se refere a agravante decorre da preclusão, que impede a rediscussão de questões já decididas no curso do processo. O artigo 505 do CPC, de maneira expressa, ao juiz decidir novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, “salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei." Não há, no caso em análise, modificação no estado de fato ou de direito que justifique a rediscussão da questão, tampouco previsão legal que permita a revogação da decisão anterior. Complementarmente, o artigo 507 do CPC veda expressamente à parte discutir "no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão."

A decisão que deferiu a inclusão da B.M. Transportes Eireli no processo (id 27866160 do processo de origem) foi clara ao deferir o chamamento ao processo da empresa locatária do veículo, tendo em vista a existência de solidariedade entre ela e a locadora. Essa decisão, proferida em cognição plena sobre a matéria e não foi objeto de impugnação por nenhuma das partes. A ausência de impugnação no momento oportuno fez com que a questão se tornasse preclusa, impedindo que fosse rediscutida ou alterada pelo próprio juízo.

Permitir tal alteração, de ofício e em desrespeito à preclusão, configuraria verdadeira insegurança jurídica, subvertendo a ordem processual e desrespeitando o princípio da estabilidade das decisões judiciais.

Posto isso, dou provimento ao recurso para manter a B.M. Transportes Eireli no processo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.